Tribunal: TJPA
Processo: 0803734-51.2026.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0803734-51.2026.8.14.0000

AUTOR: OSCAR TEIXEIRA DA SILVA

REU: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. TEMA 1061/STJ. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC, ajuizada para desconstituir decisão monocrática proferida em apelação que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, envolvendo contrato de empréstimo consignado celebrado por meio eletrônico.

2. Sustentação de que a decisão rescindenda teria violado o art. 429, II, do CPC, o art. 6º, VIII, do CDC e a tese firmada no Tema 1061/STJ, ao reconhecer a validade da contratação sem realização de perícia grafotécnica. Pedido de suspensão dos descontos e de novo julgamento da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC): (i) ao se reconhecer a validade de contrato bancário eletrônico com base em prova documental digital; (ii) ao se afastar a necessidade de perícia grafotécnica diante da impugnação da contratação pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação rescisória possui natureza excepcional e não se presta à rediscussão de fatos e provas, exigindo afronta direta, evidente e inequívoca à norma jurídica.

5. O Tema 1061/STJ estabelece que, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade. Contudo, sua aplicação deve considerar as circunstâncias do caso concreto.

6. Na hipótese, a decisão rescindenda fundamentou-se em conjunto probatório relacionado à contratação eletrônica, incluindo assinatura digital, biometria facial, dados de IP, geolocalização e comprovante de disponibilização do crédito, reputados suficientes para demonstrar a regularidade do negócio.

7. O reconhecimento da suficiência desses elementos constitui juízo de valoração da prova, insuscetível de revisão em sede rescisória, por não caracterizar violação manifesta de norma jurídica.

8. A ausência de perícia grafotécnica, em contexto de contratação eletrônica, não implica, por si só, cerceamento de defesa, quando a formação do convencimento judicial decorre de outros meios de prova admitidos pelo art. 369 do CPC.

9. A revelia do réu na ação rescisória não conduz automaticamente à procedência do pedido, permanecendo o ônus do autor de demonstrar a hipótese legal de rescindibilidade.

IV. DISPOSITIVO

10.

Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE a ação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Oscar Teixeira da Silva em face de Banco Itaú BMG Consignado S.A., com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição da decisão monocrática proferida nos autos do processo nº 0800567-07.2024.8.14.0029, que manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito.

Na demanda originária, o autor sustentou a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado identificado pelo contrato nº 635894734, alegando não ter anuído com a operação financeira, cujos descontos passaram a incidir sobre seu benefício previdenciário. Defendeu tratar-se de consumidor idoso, aposentado e hipervulnerável, residente em zona rural, sem familiaridade com contratação eletrônica ou biometria facial.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da contratação a partir do conjunto documental apresentado pela instituição financeira, especialmente contrato eletrônico, assinatura digital, validação biométrica facial, dados de geolocalização, IP e comprovante de disponibilização do crédito.

Interposta apelação pelo autor, a decisão monocrática manteve a sentença, concluindo pela suficiência do acervo probatório para demonstrar a contratação, bem como pela ausência de nulidade processual decorrente da não realização de perícia grafotécnica.

Na presente ação rescisória, o autor sustenta, em síntese, que a decisão rescindenda teria violado manifestamente norma jurídica, em especial o art. 429, II, do CPC, o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061, segundo a qual, impugnada a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade.

Alega, ainda, que o reconhecimento da validade da contratação sem produção de perícia grafotécnica importou cerceamento de defesa e indevida transferência do ônus probatório ao consumidor.

Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário e, no mérito, a procedência da ação rescisória para rescindir a decisão monocrática transitada em julgado, com novo julgamento da causa ou retorno dos autos à origem para produção de prova pericial.

A petição inicial foi recebida, dispensando-se o depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, em razão da gratuidade judiciária concedida ao autor.

Citado, o réu deixou transcorrer o prazo sem apresentação de contestação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento da ação rescisória e, no mérito, pela improcedência do pedido, ao fundamento de que não houve violação manifesta de norma jurídica, mas mera tentativa de rediscussão da valoração probatória realizada na ação originária.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos formais de admissibilidade, conheço da ação rescisória.

A ação foi ajuizada dentro do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975 do Código de Processo Civil, contado do trânsito em julgado da decisão rescindenda. O autor é parte legítima, há indicação da decisão que se pretende rescindir e o depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC foi dispensado em razão da gratuidade judiciária.

Superada a admissibilidade, passo ao exame do mérito.

A controvérsia posta nesta ação rescisória consiste em definir se a decisão monocrática transitada em julgado, ao manter a sentença de improcedência da ação originária, teria incorrido em violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do Código de Processo Civil.

A resposta é negativa.

A ação rescisória, como é cediço, não constitui sucedâneo recursal, tampouco via processual destinada à reapreciação ordinária de fatos, provas ou teses jurídicas já examinadas no processo originário. Trata-se de instrumento excepcionalíssimo de desconstituição da coisa julgada, somente admissível nas hipóteses taxativamente previstas em lei.

No caso específico do art. 966, V, do CPC, exige-se que a decisão rescindenda tenha incorrido em violação manifesta de norma jurídica, isto é, afronta direta, inequívoca e evidente ao ordenamento jurídico. Não basta, portanto, que a parte autora demonstre inconformismo com a interpretação adotada pelo julgador ou com a valoração conferida ao conjunto probatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica não se presta à correção de eventual injustiça da decisão, nem à rediscussão da prova produzida no processo originário.

No caso, o autor pretende, sob a roupagem de violação ao art. 429, II, do CPC e ao Tema Repetitivo 1061/STJ, rediscutir a suficiência dos elementos probatórios que levaram à conclusão pela validade da contratação eletrônica.

Com efeito, o Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, cabe a esta o ônus de provar a autenticidade, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

Ocorre que a incidência desse precedente deve ser compreendida à luz das circunstâncias concretas da causa. Na ação originária, a controvérsia não foi resolvida apenas com base em assinatura manuscrita aposta em instrumento físico, mas a partir de um conjunto documental relacionado à contratação eletrônica, envolvendo validação digital, biometria facial, dados de IP, geolocalização e comprovante de transferência do valor contratado.

Assim, a decisão rescindenda não afastou pura e simplesmente o ônus probatório da instituição financeira, tampouco inverteu indevidamente o encargo em desfavor do consumidor. O que houve foi juízo de suficiência da prova documental produzida pelo banco, reputada apta, no processo originário, a demonstrar a regularidade da contratação.

Esse juízo, ainda que pudesse ser objeto de irresignação recursal própria, não configura, por si só, violação manifesta de norma jurídica.

A distinção é relevante.

Uma coisa é afirmar que, diante da impugnação de assinatura aposta em contrato bancário físico, o banco deve provar sua autenticidade. Outra, substancialmente diversa, é concluir que toda contratação eletrônica, ainda que acompanhada de elementos digitais de autenticação, somente poderia ser validada mediante perícia grafotécnica.

A perícia grafotécnica tem pertinência natural quando há assinatura manuscrita cuja autenticidade se controverte. Nas contratações eletrônicas, porém, a higidez do negócio pode ser demonstrada por outros meios legalmente admitidos, nos termos do art. 369 do CPC, sobretudo quando há registro de autenticação digital, biometria, geolocalização, IP, trilha eletrônica de contratação e disponibilização do crédito.

Não se desconhece a especial vulnerabilidade do consumidor idoso, tampouco a necessidade de rigor na apreciação de contratos bancários celebrados por meio eletrônico, especialmente quando incidentes sobre verba previdenciária de natureza alimentar. Todavia, a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não autoriza, em sede rescisória, a substituição do juízo probatório anteriormente exercido por novo exame da prova.

A via rescisória não comporta a reabertura ampla da instrução processual para verificar se a biometria facial era ou não suficiente, se o IP efetivamente correspondia ao consumidor, se a geolocalização era compatível com a contratação ou se o comprovante de crédito teria sido bastante para evidenciar a disponibilização do numerário. Todas essas questões dizem respeito à valoração do acervo probatório, matéria estranha aos estreitos limites do art. 966, V, do CPC.

Também não altera esse panorama a revelia do banco nesta ação rescisória.

A ausência de contestação não produz, automaticamente, a procedência do pedido rescisório. A ação rescisória possui natureza desconstitutiva e tem por objeto imediato a coisa julgada. Por isso, a revelia não dispensa o autor de demonstrar, de forma inequívoca, a presença de alguma das hipóteses legais de rescindibilidade.

Em outras palavras, mesmo diante da inércia da parte ré, subsiste o dever judicial de examinar se efetivamente houve violação manifesta de norma jurídica. E, no caso, essa violação não se verifica.

O que se observa é que o autor pretende obter novo julgamento da demanda originária mediante reexame do acervo fático-probatório, em especial para afastar a validade da contratação eletrônica reconhecida na sentença e preservada pela decisão monocrática. Essa pretensão, contudo, não se compatibiliza com a finalidade institucional da ação rescisória.

A coisa julgada representa garantia de estabilidade das relações jurídicas e de segurança jurídica. Sua desconstituição somente se legitima em hipóteses excepcionais, quando presente vício grave previsto em lei. Não é esse o caso dos autos.

A decisão rescindenda pode até ser objeto de discordância pela parte autora, mas não ostenta ilegalidade manifesta, teratologia ou afronta direta à norma jurídica. Houve interpretação juridicamente possível do regime probatório aplicável às contratações eletrônicas, com base em elementos documentais produzidos no processo originário.

Ausente, portanto, o pressuposto material do art. 966, V, do CPC, impõe-se a improcedência da ação rescisória.

Quanto ao pedido de tutela de urgência, fica prejudicado pelo julgamento de mérito. De todo modo, não se evidenciava, em cognição sumária, a probabilidade do direito rescisório, justamente porque a pretensão dependia de reabertura da discussão probatória já acobertada pela coisa julgada.

Ante o exposto, conheço da ação rescisória e, no mérito, julgo-a improcedente, mantendo íntegra a decisão monocrática proferida no processo nº 0800567-07.2024.8.14.0029.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 25/06/2026